Tribunal: TJSP
Processo: 1096536-57.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
DPVAT. Ação de cobrança de diferença de indenização. Perícia que constata sequela em membro superior e estima o dano patrimonial de acordo com o artigo 3o, § 1o, inciso II, da Lei 6.194/74, com a redação vigente à época do acidente. Pagamento administrativo do mesmo valor que resultava da incapacidade indicada pelo perito judicial. Quadro que desautorizava a procedência da ação. Apelação

Ementa:
DPVAT. Ação de cobrança de diferença de indenização. Perícia que constata sequela em membro superior e estima o dano patrimonial de acordo com o artigo 3o, § 1o, inciso II, da Lei 6.194/74, com a redação vigente à época do acidente. Pagamento administrativo do mesmo valor que resultava da incapacidade indicada pelo perito judicial. Quadro que desautorizava a procedência da ação. Apelação improvida.